Tribunal: TJDFT
Processo: 0726678-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CARÁTER TEMPORÁRIO. ÊX-CONJUGE DE MILITAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia ao exame das variáveis que definem o encargo alimentar devido pelo réu/apelante à autora/apelada.
2. Nas relações familiares, o dever de alimentar em face da convivência afetiva advém do solidarismo familiar e está estampado no art. 1.566, inciso IV do Código Civil. Portanto, o dever de mútua assistência entre o casal ou companheiros perdura mesmo que dissolvido o vínculo afetivo, caso presentes os pressupostos da obrigação alimentar.
3. Consoante o disposto nos arts. 1.695 e 1.704 do Código Civil, os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar dos ex-cônjuges, se comprovadas a real necessidade e a inaptidão laboral de quem pleiteia.
4. No caso, restou comprovado que o apelante tem condições de efetuar o pagamento, em caráter temporário, de pensão alimentícia em favor da apelada e que os documentos por ela acostados permitem confirmar sua necessidade ao recebimento da verba alimentar.
5. A teor do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil, se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, será possível reduzir, majorar ou exonerar o encargo alimentar.
6. Apelação conhecida e desprovida.